Tribunal: TJDFT
Processo: 0743401-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743401-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LINDOMAR BORGES EVANGELISTA, LINDOMAR BORGES EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de cédula de crédito bancário em face de LINDOMAR BORGES EVANGELISTA – EPP e de LINDOMAR BORGES EVANGELISTA indeferiu pedido de reiteração de pesquisas de bens par satisfação da dívida, dentre elas a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, a fim de que preste informações sobre a existência de imóveis passíveis de regularização vinculados à pessoa do devedor agravado. O recorrente pugna pela concessão de liminar já no início da peça de interposição do agravo de instrumento, requerendo “...seja determinado o imediato atendimento à pretensão do Agravante, ou seja, o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que seja informado se os Agravados possuem imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seu nome junto a essa Secretaria, em razão do risco de haver, de fato, um verdadeiro periculum in mora no caso concreto, pois caso não seja deferida a liminar, o Agravante estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que os Agravados poderia continuar ocultando bens que eventualmente pudessem ser encontrados na referida secretaria, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito.” Alega, em síntese, que diante da frustração de todas as tentativas de localização de bens e valores do agravado para satisfação da execução, requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, a fim de que fosse informado se os Agravados possuem imóveis que pudessem ainda estar em via de regularização e que estivessem cadastrados em seus nomes junto a essa Secretaria. Destaca que realizou as diligências que estavam ao seu alcance e que não tem condições de realizar a pesquisa extrajudicial desses eventuais direitos imobiliários, mas defende que que é possível a requisição de informações pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da cooperação, com fulcro no art. 6o do CPC. Alega que: “caso esse entendimento do juízo de 1° grau fosse adotado, principalmente em relação a um eventual ônus excessivo à Sefaz/DF, quando fossem requeridas medidas que tivessem por fim realizar atos de constrição, como esse, frente aos Devedores de um processo, iria ocasionar a diminuição do leque de opções para o Agravante tentar obter o crédito que possui, bem como iria incentivar mais ainda os Devedores a não regularizarem seus imóveis, pois os credores dificilmente iriam ter como descobrir tais fatos junto à SEFAZ/DF sem o auxílio da máquina pública em razão da pesquisa requerida servir exatamente para tal finalidade, qual seja: saber se existem bens imóveis não regularizados em nome dos Agravados, o que evidenciaria uma eventual mudança ou não da situação econômica dos Agravados..” Defende a necessidade de garantir eficácia à tutela jurisdicional executória, colaciona precedente específico em abono à sua tese, e conclui que: “em que pese ser incumbência do Agravante indicar bens dos Agravados para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade da medida requerida, mormente a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para a finalidade em questão proporciona maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, além de promover uma verdadeira sintonia com o princípio da colaboração.” Busca, em sede de liminar, a antecipação da tutela recusa, a fim de que seja expedido imediatamente o ofício para pesquisa de bens postulado, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 50073322. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a indeferir pedido de ofício para pesquisa de eventuais direitos detidos pelo agravado em programas habitacionais ou em imóveis em regularização, não se verificando qualquer urgência em face da postulação, notadamente em execução de título judicial que tramita desde o ano de 2019. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que sequer há indícios concretos de que haveria efetividade da medida, que também possui caráter satisfativo, já que não há qualquer indicativo concreto de que agravado detenha algum direito imobiliário, cuja pesquisa a recorrente pretende impor à Fazenda Pública local. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator